Tribunal: STF
Processo: RE 1200456
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de recursos extraordinários interpostos pela União e por Sigrid Luckow Bercker em face do acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 361):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. EXTENSÃO PARITÁRIA A INATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. PORTARIA Nº 3.627/2010. A lei de regência que estabeleceu a gratificação não fez qualquer referência acerca de que, considerando-se a modalidade de aposentadoria parcial, o pagamento da gratificação também deveria obedecer, em termos percentuais, o mesmo limitador da jubilação. A gratificação de desempenho possui natureza propter laborem ou pro labore faciendo, assim entendida aquela que é satisfeita em virtude do efetivo exercício de uma atividade e de acordo com o desempenho do servidor. Em se tratando de vantagem pecuniária que não se incorpora aos proventos, não há óbice à redução do respectivo montante. O primeiro ciclo de avaliação realizou-se de 1º de janeiro a 30 de junho de 2011, ocasião em que a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. Uma vez que determinada a retroação dos efeitos financeiros até a data da publicação da referida Portaria, a condenação deve ser restringida até 19 de novembro de 2010, nos termos dos precedentes desta Turma. Quanto à limitação dos efeitos, dá-se com o termo final do 1º Ciclo de Avaliações, com a homologação dos resultados Apelação e remessa oficial providas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 33-36).



    Os recursos extraordinários foram interpostos com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional.



    No extraordinário de Sigrid Luckow Becker, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV; 37, XV; 40, § 8º; 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em suma, a nulidade dos acórdãos por ausência de fundamentação (eDOC 2, p. 44/47) e, mesmo após a regulamentação dos seus critérios de avaliação, deverão ser resguardados os direitos adquiridos pelo inativo, sem prejuízo da manutenção do valor integral da remuneração (eDOC 2, p. 52).



    No recurso da União, reputa-se vulnerados os arts. 5º, caput, II, XXXIV, XXXV, XXXVI; LIV e LV; 37, caput; 40, § 8º; 93, IX; 100, § 12; e 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como o art. 3º, caput, da emenda Constitucional 47/2005. Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que inexiste base legal para o pagamento integral das gratificações de atividade ao autor, porque este se aposentou com proventos proporcionais e que a correção monetária deve ser fixada de acordo com o estabelecido pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009.



    O processo veio-me por distribuição em 11.4.2019 e, em 16.4.2019, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1036 e 1.040, II, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE 626.489, Tema 810 e do RE 1.052.570, Tema 983, ambos da sistemática da repercussão geral. (eDOC 307).



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, considerando que o Tema 983 da sistemática de repercussão geral foi observado no julgamento da apelação e que o Tema 810 deve ser observado pelo Juízo da Execução, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal. (eDOC 312)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão aos recorrentes. 



    Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal analisou o tema debatido nestes autos quando do julgamento do ARE-RG nº 808.997, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.08.2014 (Tema 751), concluindo pela inexistência de repercussão geral da controvérsia, por se tratar de discussão afeta à interpretação de legislação infraconstitucional. A propósito, confira-se a ementa do julgamento:



     
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente